Tribunal: STF
Processo: HC 227812
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: NÃO OCORRÊNCIA. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO: ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES. CRIME MILITAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual o Superior Tribunal Militar rejeitou os Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000636-82.2022.7.00.0000/RS (e-doc. 4, p. 23-33).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente, ex-soldado do Exército, foi absolvido pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército pela prática do crime do art. 163 do Código Penal Militar (recusa de obediência) (e-doc. 2, p. 24-48).



    3. Interposta apelação pelo Ministério Público Militar, o Superior Tribunal Militar proveu o recurso para condená-lo à pena de 1 ano de detenção, no regime inicial aberto, concedendo o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos (e-doc. 3, p. 24-46). Embargos infringentes opostos foram rejeitados (e-doc. 4, p. 23-33).



    4. Neste habeas corpus, impetrado em 09/05/2023, a Defensoria Pública da União sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez transcorrido lapso superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e o julgamento dos embargos infringentes. Frisa a menoridade relativa do paciente à época dos fatos. Argumenta caracterizado o erro de proibição, aduzindo não ter sido o paciente instruído de maneira clara acerca do que acarretaria o não acatamento ao chamado para assumir o serviço, tendo recebido apenas informações confusas e genéricas. Alega que teria deixado de comparecer para assumir o serviço por estar responsável pelos cuidados da irmã de 5 anos de idade. Afirma não caracterizado o dolo da conduta. Articula a existência de situações semelhantes ocorridas com outros militares, os quais responderam apenas por infrações disciplinares. Salienta a primariedade e os bons antecedentes.



    5. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão do STM até o julgamento final do habeas corpus. No mérito, busca, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou, caso ultrapassada a preliminar, o restabelecimento da sentença absolutória.



    6. Consulta ao site do Superior Tribunal Militar revelou que, contra o acórdão mediante o qual rejeitados os embargos infringentes e de nulidade, a defesa interpôs recurso extraordinário, inadmitido por aquele Tribunal. Sobreveio agravo em recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal, ao qual neguei seguimento por impossibilidade de reexame do material fático-probatório na via eleita, nos termos da Súmula nº 279/STF (ARE nº 1.472.568). O título condenatório transitou em julgado em 14/06/2024.



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela concessão da ordem (e-doc. 9). 



    É o relatório.  



    Decido.



    8. De início, verifico não assistir razão à defesa quanto à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Pelo que se tem nos autos e nos andamentos processuais disponíveis no site do Superior Tribunal Militar, o delito foi cometido em 05/07/2020, a denúncia recebida em 22/10/2020 e a sentença absolutória publicada em 30/09/2021. O acórdão condenatório proferido pelo STM foi publicado em 26/08/2022, tendo sido fixada a pena de 1 ano de detenção, a qual prescreve em 4 anos, prazo que deve ser reduzido pela metade considerada a menoridade relativa do paciente à época dos fatos. O título condenatório transitou em julgado em 14/06/2024.



    9. O Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar o HC nº 176.473/RR, fixou tese segundo a qual o acórdão condenatório, embora não esteja previsto, de forma expressa, no art. 117, inc. IV, do Código Penal, é marco interruptivo da prescrição penal, Eis a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.”



    (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 27/04/2020, p. 10/09/2020; grifos nossos).



    10. Com efeito, analisadas as datas indicadas, percebe-se que não transcorreu intervalo superior a 2 anos entre quaisquer marcos interruptivos, inexistindo prescrição da pretensão punitiva.



    11. Quanto ao pleito de absolvição, também não assiste razão à defesa. O tipo penal pelo qual condenado o paciente — recusa de obediência — está previsto no Código Penal Militar nos seguintes termos:



    “Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:



    Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.”



    12. Trata-se de delito propriamente militar, tendo como bens jurídicos tutelados a disciplina e a autoridade militar, buscando proteger as instituições militares, ante seu caráter singular, em todos os níveis hierárquicos. Segundo Rosseto, o elemento subjetivo do tipo é o dolo, “composto pelo conhecimento dos elementos objetivos e normativo do tipo legal e a vontade informada pelo conhecimento atual de realizar o tipo objetivo, de se recusar a obedecer a ordem sabidamente legal do superior” (ROSSETO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. 3ª ed., Thomson Reuters Revista dos Tribunais, 2024, p. 481).



    13. No caso em exame, o STM assentou devidamente demonstrado o dolo da conduta, afastando a alegação de erro de proibição ante a existência de elementos que demonstram a potencial consciência do paciente acerca do caráter ilícito do fato. Eis os fundamentos lançados:



    “No Código Penal Militar, o crime de Recusa de Obediência, espécie do gênero ‘Insubordinação’, é assim disposto:



    Recusa de obediência



    Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:



    Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.



    Veja-se que o núcleo do tipo penal é ‘recusar obedecer’. Cuida-se de crime tipicamente doloso, dado implicar uma negativa direta e inequívoca à determinação superior. Tal resistência deve se dar sempre em caráter comissivo, não cabendo a forma omissiva, nem tampouco a culposa, já que o crime culposo é exceção ditada pelo artigo 33, parágrafo único, do CPM.



    O elemento subjetivo do tipo penal em comento encontra-se no dolo, ou seja, na vontade livre e consciente de não obedecer à ordem emanada do superior.



    Os doutrinadores Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, ao comentarem o art. 163 do CPM, lecionam que o dolo no referido delito é entendido como ‘(...) a intenção, a vontade livre e consciente de recusar obediência ao superior, afrontando a autoridade e disciplina militares (...)’.



    Segundo consta dos autos, o Réu, quando servia no 9º Batalhão de Infantaria Motorizado (9º BI Mtz), localizado em Pelotas/RS, de maneira livre e consciente, deixou de cumprir a ordem recebida de sua superior hierárquica, Sargento FOLGERINI, recusando-se a comparecer ao quartel para assumir o serviço de Plantão da 2ª Cia Fuz. Tal ordem emitida pela superior do Embargante ocorreu em face da dispensa de 2 (dois) militares anteriormente escalados para o referido serviço, que, no entanto, não puderam cumpri-lo em razão de suspeita de infecção por COVID-19.



    O ex-Sd Ex MICHAEL NUNES BRANCO tinha plena consciência de que deveria atender a ordem dada pela Sargento Folgerini. Veja-se que, durante o primeiro contato do Embargante com a Sargento, ele asseverou que se encontrava longe da OM, mas, que compareceria ao local determinado para a prestação do serviço militar para assumir o posto de serviço às 12h.



    Posteriormente, recusou-se a cumprir a ordem de se apresentar para o serviço, conforme se verifica das mensagens trocadas através do aplicativo Whatsapp entre o Embargante, ex-Sd Ex MICHAEL NUNES BRANCO, e a 3º SGT FOLGERINI, em que restou demonstrada a ordem dada pela graduada para que se apresentasse ao serviço e, ainda, ao contrário do que alega a Defesa, nas quais também restou demonstrado ter havido o esclarecimento de que a recusa em prestar o serviço ordenado poderia ocasionar sanção na esfera penal, verbis:



    ‘Sgt FOLGERINE - ‘A orientação é que se vc não vier, terá que responder FATD.’



    Sd EV BRANCO - ‘Vcs ligam em cima da hr o cara ta despreparado sem farda e quer q va sem roupa tem 90 poucos bonecos e por causa disso tenho q assinar um FATD por conta de que eu n vou conseguir ir ai é pra jogar pra bunda dos outros. n quero por a culpa na senhora mas eu n tenho como ir sem condições sai de plantão ontem hj minha folga’



    Sd EV BRANCO - ‘Segunda-feira eu falo com o TN’ (TN-tenente)



    Sd EV BRANCO - ‘Ok’



    Sgt FOLGERINE - ‘Importante você saber que poderá responder na justiça por se recusar tirar o serviço’.



    Vê-se, portanto, que mesmo após estar ciente da obrigação acertada com sua superior, o Embargante começou a utilizar alegações infundadas com o intuito de não cumprir a ordem estabelecida, como a de que a sua farda estava molhada dentro da máquina de lavar roupas. Após, afirmou que precisava utilizar o aparelho celular de sua irmã para o envio de mensagens via aplicativo WhatsApp, sob o argumento de que o seu celular estava com defeito. E após ter trocado algumas mensagens através do celular da irmã, passou a não mais atender as chamadas oriundas do Quartel.



    Ressalta-se que restou minuciosamente demonstrada no corpo do Acórdão combatido a conduta dolosa do ex-Sd Ex MICHAEL NUNES BRANCO que atingiu a hierarquia e a disciplina militares. É do referido Acórdão, verbis:



    ‘(...) Na esteira das considerações sustentadas, oralmente, pelo Promotor de Justiça Militar, inicialmente impõe-se frisar que a obediência é a razão de ser de uma Força Armada, sendo o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens o que garante os pilares constitucionais da hierarquia e da disciplina, verdadeiros nortes das instituições militares.



    No dia dos fatos, o ex-Sd BRANCO recebeu, de sua superior hierárquica, uma ordem direta, clara, imperativa, correta e necessária ao bom funcionamento da organização militar, e, mesmo ciente das possíveis consequências administrativas e criminais da sua recusa de obediência, deliberadamente, não a cumpriu.



    Aliás, nesse ponto, é importante repisar que as advertências quanto à possibilidade de vir a ser responsabilizado nas esferas administrativa e criminal foram-lhe repassadas por sua superior hierárquica, o que, aliás, nem era necessário, pois não se pode admitir que um Soldado, incorporado no início do ano, no mês de julho ainda não soubesse quais eram seus deveres e obrigações.



    Assim, é inconteste que o ex-militar não tinha nenhuma dúvida de como deveria proceder, tanto é que, no primeiro contato que teve com a Sgt FOLGERINI, afirmou que estava distante da OM, em uma festa de família, mas que iria sim comparecer à sua unidade militar para assumir o posto de serviço para o qual estava sendo acionado, tendo sido, inclusive, acertado com sua superior hierárquica o horário das 12h para a sua chegada ao quartel.



    Ocorre que, apesar de o ex-Sd BRANCO ter plena ciência da sua obrigação de comparecer à OM, nos contatos subsequentes, passou a alegar subterfúgios para não cumprir o que lhe foi expressamente ordenado, alegando, dentre outros impedimentos, que todas as suas fardas estavam molhadas dentro da máquina de lavar roupas, valendo-se, inclusive, do aparelho celular de sua irmã para o envio de mensagens via aplicativo WhatsApp, sob a justificativa de que o seu celular estava com defeito.



    Cumpre ressaltar que, naquele dia, em nenhum momento o ex-Sd BRANCO mencionou que era o único responsável por cuidar de sua irmã de 5 (cinco) anos de idade, o que absolutamente não é crível, uma vez que tal informação somente surgiu por ocasião de sua inquirição como Indiciado (IPM, Evento 1, Doc. 2, fls. 21/23).



    A própria DPU, considerando a improcedência da tese de cuidados da irmã, traz, na defesa do Apelado, como tese alternativa, a isenção da pena em virtude da configuração de erro de direito. Para tanto, sustenta que, no entender do ex-Sd BRANCO, o fato não era tão grave, pois a Sgt FOLGERINI havia dito que ele responderia a uma FATD.



    Ora, não se pode olvidar das próprias trocas de mensagens e dos teores de seus textos, onde, ao final, a Sgt FOLGERINI explicitamente informa ao ex-Sd BRANCO que é ‘Importante você saber que poderá responder na justiça por se recusar tirar o serviço’ (Grifo nosso).



    Nas trocas de mensagens via WhatsApp, verifica-se claramente que o ex-Sd BRANCO não tinha nenhuma escusa para se eximir do cumprimento da ordem recebida. Aliás, os argumentos usados pelo ex-militar mostram-se bastante levianos para justificar a desobediência da norma e da ordem.



    Ademais, após as várias tentativas de contato por parte da Sargento de Dia, do Comandante da 2ª Cia Fuz e do Oficial de Dia, o ex-Sd BRANCO sequer se deu ao trabalho de ele próprio telefonar para seus superiores hierárquicos, tendo se apresentado na OM apenas no dia seguinte.



    Tais fatos tornam a conduta do Apelado um ilícito demasiadamente grave e inaceitável no âmbito castrense, chegando a atingir as vias de um crime militar, não havendo, assim, que se falar em violação ao princípio da igualdade, nem mesmo em desclassificação para transgressão disciplinar.’



    Quanto ao dolo do Embargante, cabe dizer, mais uma vez, restar indene de dúvidas sua intenção em praticar o delito em questão, mormente porque todos os argumentos utilizados pelo ex-militar se mostraram frágeis e insuficientes para justificar sua ausência na OM, mesmo após clara determinação de sua superior hierárquica. A uma porque seria possível comparecer e conseguir uma farda no local. A duas porque a alegação de que precisava cuidar da irmã pequena não foi sequer ventilada nas mensagens de Whatsapp.



    Assim, é certo que o ex-Sd Ex MICHAEL NUNES BRANCO quis deliberadamente praticar o delito e era plenamente exigível outra conduta por parte do ex-militar, que se encontrava com absoluta capacidade de entender as consequências de seu ato ao recusar obediência à ordem.



    No caso em tela, é indubitável a prática delitiva por parte do Réu que, deliberadamente, não cumpriu a ordem direta recebida de sua superior hierárquica e assim praticou, com manifesto dolo, o delito previsto no artigo 163 do CPM.



    Dessa forma, restou demonstrado de forma inequívoca nos autos e no Acórdão embargado o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente do Embargante de se recusar a obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço.



    (...)



    No tocante à alegação defensiva de que houve ofensa ao princípio da igualdade haja vista que apenas o Embargante foi sancionado por meio de processo criminal ao contrário de outros militares que responderam somente na esfera administrativa, é de se consignar que não houve qualquer violação ao referido princípio.



    O que se extrai dos autos é que a situação do ex-Sd Ex MICHAEL NUNES BRANCO foi particular e, de fato, merecia a reprimenda penal, haja vista que recebeu a ligação da 3º Sargento Folgerini e confirmou que se apresentaria na OM com atraso e, após, apresentou outra versão à Sargento afirmando que não mais poderia comparecer. Ocorre que a condição dos outros militares apontados pela Defesa não apresenta similitude com a do Embargante, pois um sequer atendeu o telefonema da 3º Sgt Folgerini e outro apresentou justificativa razoável para não se apresentar ao serviço, tendo em vista que não se encontrava na cidade. Sendo assim, incabível o argumento defensivo de que não houve tratamento isonômico nas hipóteses.



      E aqui insta consignar a inaplicabilidade do erro de direito inevitável a fim de isentar a pena aplicada ao Réu, pois tal instituto não é cabível nas hipóteses de delitos que atentem contra o dever militar, como é o caso dos autos, e também, como já mencionado, o Réu tinha pleno conhecimento da ilicitude em sua conduta que violou norma expressa do Códex Castrense, pois foi alertado pela 3º Sargento de que seu ato implicaria efeitos na esfera penal. Assim, em nenhum momento verifica-se que houve desconhecimento por parte do Réu das consequências de que seu ato causaria.



    E como bem destacado na Sentença a quo, que afastou a aplicação do referido instituto, verbis:



    ‘Gize-se, ademais, que não se pode aceitar para o crime de recusa de obediência as teses jurídicas atreladas ao erro de direito estabelecido pelo Código Penal Militar, verbis:



    ‘Art. 35. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o agente, salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato, por ignorância ou erro de interpretação da lei, se escusáveis.’ (grifos nosso)



    Isso porque, com razão leciona o Professor Jorge Alberto Romeiro, in fine:



    ‘O crime que atenta contra o dever militar e cujo agente não se beneficia com o abrandamento de pena do erro de direito é o crime propriamente militar (veja-se o n. 48), e não só o sob a epígrafe ‘Dos crimes contra o serviço militar e o dever militar’ do Título III do Livro I do CPM, inteiramente desconchavado e sem guardar qualquer técnica. Basta que se atente para os crimes do Título II, sob a rubrica ‘Dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar’, evidentemente contra o dever militar. É justificada a ressalva do art. 35 com o supremo interesse da disciplina militar, baluarte da defesa e da integridade da Pátria.’ (Curso de Direito Penal Militar: parte geral / Jorge Alberto Romeiro, São Paulo: 1994, pág 116) (grifos nosso)



    Assim, afasta-se, de pronto, a tese da Defensoria Pública da União acerca da aplicação do erro de direito na situação apurada nos presentes autos eletrônicos.”. (e-doc. 4, p. 27-32, grifos nossos)



    14. Entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida. Conforme ressaltado pelo STM, depois de ser convocado para assumir o serviço, o paciente informou, inicialmente, que se apresentaria por volta das 12:00h. Em seguida, alegou a impossibilidade de comparecimento em razão de sua farda estar molhada. Mesmo após ter recebido orientação, por meio de mensagens trocadas via aplicativo de whatsapp, de que a recusa poderia ocasionar responsabilização criminal, não compareceu, deixando de responder as mensagens enviadas e atender as chamadas provenientes do quartel. Friso ainda a informação trazida pelo Tribunal de que a alegação de ser responsável pelos cuidados da irmã não foi apresentada aos superiores quando da convocação.



    15. Assim, a partir dos elementos colhidos nos autos, resta evidenciado o elemento subjetivo do tipo necessário à configuração do delito imputado ao paciente, uma vez que, mesmo após ser devidamente informado acerca das possíveis consequências administrativas e penais de sua recusa, optou, livre e conscientemente, por não atender à ordem do superior hierárquico, infringindo a hierarquia e disciplina militares.



    16. Tampouco prosperam os argumentos concernentes ao erro de proibição. O erro de proibição é o erro sobre a ilicitude do fato, ou seja, o agente pratica uma conduta típica sem a consciência de que é proibida pelo ordenamento jurídico. Quando inevitável, é causa excludente da culpabilidade, isentando o agente de pena. Na espécie, não cabe a alegação de sua ocorrência, uma vez que o conjunto probatório demonstra o efetivo conhecimento da ilicitude do comportamento.



    17. Desse modo, sendo o fato típico, ilícito e culpável, e estando a autoria e a materialidade delitivas comprovadas nos autos, não há se falar em absolvição.



    18. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à presença ou não do elemento subjetivo da conduta demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). Ainda nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE USO DE DOCUMENTO PESSOAL ALHEIO (CPM, ART. 317). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se admite, em agravo interno, inovação recursal. 2. É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 226.064-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 14/09/2023, grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE IRRETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS GRAVE AOS PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica e à irretroatividade da norma mais grave são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes. 3. Incumbe às instâncias ordinárias o papel de perscrutar a presença, ou não, dos elementos conformadores do tipo penal subjetivo, com incursão aprofundada sobre elemento volitivo do agente. 4. Excludente do erro de proibição afastada forte nos elementos dos autos que apontam no sentido de que a Paciente tinha potencial consciência da ilicitude do fato. 5. Avaliar a subsunção da conduta da Paciente aos aspectos subjetivos do tipo penal descrito art. 2º, II, da Lei 8.137/90 demandaria inevitável reexame e valoração de fatos e provas, o que transcende os estreitos limites de cognição do writ. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 206.779-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/11/2021, p. 11/11/2021; grifos nossos)



    19. Quanto à alegação de ofensa ao princípio da isonomia ante a suposta existência de situações semelhantes ocorridas com outros militares que responderam apenas na esfera administrativa, a instância antecedente concluiu não estarem os agentes no mesmo contexto fático, assentando que os contornos da conduta praticada pelo paciente, ao contrário dos demais, necessitou de uma reprimenda penal. Também nesse ponto, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via eleita.



    20. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator